Tribunal: STF
Processo: ARE 1334510
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos são as decisões que não admitiram os recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (eDOC 11, p. 60):



    “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE À SERVIDORA PÚBLICA PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO –– PREJUDICIAIS DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – PREVALECE O PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MESMO DECORRIDO PRAZO DECADENCIAL – TEMA 839 DE REPERCUSSÃO GERAL STF (RE 817.338-DF) – REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT, DA CF/88 – NÃO PREENCHIMENTO NO CARGO EM QUE A SERVIDORA OBTEVE O BENEFÍCIO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – IMPERATIVIDADE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DA PESSOA DO GESTOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DESCABIMENTO – AUTONOMIA FUNCIONAL E FINANCEIRA DA ALMT – RECURSOS INSTERPOSTOS PELA RÉ E PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DESPROVIMENTO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROVIMENTO.



    1. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.



    2. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. 



    3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o servidor que preencher as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT-CF/88 é estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, todavia não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira, não tendo direito à progressão funcional nela ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes (RE 356612 AgR; RE 167635).



     4. Diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica. 



    5.Descabido o redirecionamento da astreinte ao Gestor Público do Estado de Mato Grosso, diante da autonomia funcional da Assembleia Legislativa.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 11, pp. 117/141 e eDOC 12, pp. 1-3 ) 



    No recurso extraordinário interposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, bem como aos institutos da prescrição e decadência.



    Em suas razões, defende a ocorrência da consolidação do ato que concedeu estabilidade ao servidor pelo decurso do tempo (eDOC 11, pp. 86/101). 



    Por sua vez, o recorrente Adiles Pereira dos Santos, no recurso extraordinário interposto também com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, bem como ao art. 37, II e § 5º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais busca-se demonstrar, síntese, a constitucionalidade da concessão de estabilidade extraordinária ao recorrente pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. (eDOC 12, p. 28-31 e eDOC 13, pp. 1/16) 



    A Vice-presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso inadmitiu os recursos extraordinários em virtude da incidência da súmula 279 e diante da conformidade do acórdão com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. (eDOC 14, p. 31/39)



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão jurídica aos recorrentes.



    Da análise do recurso da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na vedação da Súmula 279 e diante da conformidade do acórdão com o entendimento do STF . Contudo, o agravante deixou de impugnar a conformidade do julgamento com a jurisprudência do Supremo, limitando-se a reafirmar a necessidade de reforma da decisão recorrida.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Da análise do agravo interposto por Adiles Pereira dos Santos.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na vedação da Súmula 279 e diante da conformidade do acórdão com o entendimento do STF . Contudo, o agravante deixou de impugnar de forma específica tais fundamentos, limitando-se a reafirmar a necessidade de reforma da decisão recorrida.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Dispositivo



    Ante o exposto, não conheço dos agravos, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública ( art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente